Tribunal: TJMT
Processo: 1014673-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração n. 1014673-37.2019.8.11.0000
Embargante : LEUZY DIAS POMPERMAYER
Embargado : OSCAR LEONEL DE MENEZES
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEUZY DIAS POMPERMAYER, contra a decisão que admitiu o Recurso Especial (id 45195459) interposto pela Embargada.
Alega, em síntese, existência de erro material e omissão, ao argumento que a decisão menciona que a Embargante não ofertou contrarrazões, o que não se verifica, bem como para que sejam acolhidos os fundamentos lá expostos e seja negado seguimento ao Recurso Especial interposto pela parte Embargada.
Recurso tempestivo (id 47837989).
A Embargada se manifestou no id 49661498.
É o relatório.
Decido.
A sistemática processual vigente autoriza a oposição dos Embargos de Declaração ao argumento de obscuridade/contradição/omissão e/ou erro material, nos termos do art. 1.022, CPC.
O inconformismo da parte Embargante está relacionado ao fato da decisão que admitiu o Recurso Especial interposto pela Embargada ter mencionado que ela não ofertou contrarrazões, bem como por não ter acolhido as razões nele expostas para negar seguimento ao recurso.
Inicialmente, conforme se depreende da decisão de id 45195459, este juízo mencionou, erroneamente, que a parte Recorrida não havia ofertado contrarrazões ao Recurso Especial, contudo, a mencionada manifestação foi carreada pela parte no id 43922461, o que revela erro material da decisão embargada.
Nesse sentido, a existência de erro material é uma das hipóteses da interposição dos Embargos de Declaração, vejamos:
“E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO ACOLHIDO . Se no acórdão proferido constou, erroneamente, em sua parte dispositiva, nome de município que não faz parte da relação jurídica, bem como fez referencia a procedimento cirúrgico diverso daquele constante na fundamentação da decisão colegiada ora embargada, o recurso deve ser acolhido , a fim de corrigir os erros materiais apontados.” (N.U 1002266-62.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)
Com relação a omissão, denota-se que tal vício inexiste, bem como revela nítido inconformismo da parte Embargante com a decisão que deu seguimento ao Recurso Especial oposto pela Embargada, tornando inviável, portanto, seu acolhimento.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. FERIADO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ART. 1.003, § 6o. DO CÓDIGO FUX. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS PARTICULARES REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.
2. Nos presentes Declaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, porquanto existe a possibilidade de modificação do julgado, diante de julgado mencionado em informativo da Associação dos Advogados de SP.
3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.
4. Embargos de Declaração opostos pelos Particulares rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1452972/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020). (g.n)
Razões estas postas, inexistindo o vício apontado no art. 1.022 do CPC, acolho parcialmente os embargos opostos, a fim de somente retificar a decisão de id 45195459 para constar que: A Recorrida ofertou contrarrazões no id 43922461.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII